Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-26.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos avoengos, fixando pensão alimentícia mensal em favor do neto no valor equivalente a 10% do salário mínimo, a ser pago pela avó paterna. O recorrente pleiteia a majoração do valor para 40% do salário mínimo ou dos rendimentos brutos da apelada, alegando vínculo empregatício e insuficiência da quantia fixada para suprir as necessidades do menor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível a majoração dos alimentos avoengos para 40% do salário mínimo ou dos rendimentos da avó paterna, diante da alegação de vínculo empregatício; (ii) se a obrigação alimentar pode ser ampliada em caráter substitutivo à responsabilidade do genitor, que se mostra inadimplente.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar dos avós possui natureza subsidiária e complementar, conforme disposto nos arts. 1.696 e 1.698 do CC/02 e Súmula 596 do STJ, sendo exigível apenas diante da impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos pais.
4. A pretensão de majoração para 40% do salário-mínimo ignora o caráter excepcional da obrigação avoenga e busca transferir à avó responsabilidade que excede suas reais possibilidades, comprometendo sua subsistência e a de seus demais dependentes.
5. A sentença recorrida observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e solidariedade familiar, fixando valor compatível com a capacidade contributiva da alimentante e as necessidades essenciais do menor.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A obrigação alimentar dos avós possui natureza complementar e subsidiária, sendo exigível apenas diante da impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos genitores. 2. A majoração dos alimentos avoengos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo comprometer a subsistência da alimentante nem substituir integralmente a obrigação paterna.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.696, 1.698; CPC, art. 1.012, § 3o; LINDB, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 596.